Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006917-30.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), SOLANGE REGINA PORTES SILVA - CPF: 016.226.391-03 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NOS SISTEMAS PROCESSUAIS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO – SÚMULA 410 DO STJ – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA – VIA INADEQUADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPRESSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA DA PAUTA DE JULGAMENTO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DAS FACULDADES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses relativas à incidência das astreintes, à suficiência da intimação eletrônica da pessoa jurídica cadastrada nos sistemas processuais, ao alegado cumprimento da obrigação de fazer e à proporcionalidade da multa coercitiva.

A mera discordância da parte quanto à interpretação conferida pelo colegiado à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema Repetitivo n.º 1.296/STJ não configura vício integrativo, revelando apenas inconformismo com a solução adotada.

Não há nulidade por alegada supressão do direito à sustentação oral quando a intimação da pauta de julgamento possibilita o exercício das faculdades processuais pertinentes e inexiste demonstração de efetivo prejuízo à parte.

A pretensão de nova valoração das provas produzidas nos autos, especialmente quanto ao descumprimento da obrigação de fazer e à necessidade de realização de perícia judicial, extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006917-30.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADOS: SOLANGE REGINA PORTES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 366422377) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer excesso de execução quanto aos danos materiais não comprovados, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender configurado o descumprimento da obrigação de fazer e inaplicável, no caso concreto, a Súmula 410 do STJ, diante da ciência inequívoca da obrigação e da resistência injustificada da executada.

Sustenta a embargante, inicialmente, a existência de omissão no julgado quanto à correta aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo n.º 1.296 daquela Corte Superior. Afirma que o acórdão, embora tenha mencionado tais precedentes, teria deixado de enfrentar a tese segundo a qual a intimação eletrônica somente pode ser equiparada à intimação pessoal quando dirigida diretamente à pessoa jurídica devedora em seu cadastro próprio, não sendo suficiente a mera comunicação realizada em nome dos procuradores constituídos.

Aduz, nesse contexto, que o acórdão embargado não indicou qual ato processual concreto teria configurado a alegada intimação pessoal da empresa para cumprimento da obrigação de fazer, tampouco esclareceu o marco temporal a partir do qual teria se iniciado a incidência das astreintes, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a fundamentação do julgado.

A embargante afirma, ainda, que o colegiado teria se omitido quanto à necessidade de produção de perícia judicial imparcial para aferição do efetivo cumprimento da obrigação imposta no título executivo. Argumenta que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e que o acórdão teria mantido a exigibilidade da multa com base em elementos probatórios que reputa insuficientes, sem enfrentar adequadamente a alegação de necessidade de produção de prova pericial judicial.

Aponta, também, a existência de contradição no acórdão ao consignar que o Agravo de Instrumento encontrava-se apto para julgamento de mérito, declarando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que havia apreciado o pedido de tutela recursal. Sustenta que a sessão designada para julgamento teria sido pautada para apreciação do Agravo Interno, circunstância que teria gerado legítima expectativa quanto ao objeto do julgamento.

Segundo a embargante, o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento em sessão que, a seu ver, destinava-se à apreciação do Agravo Interno teria resultado na supressão da oportunidade de realização de sustentação oral, prerrogativa admitida para o julgamento do Agravo de Instrumento, mas não para o Agravo Interno, configurando alegado cerceamento de defesa e nulidade processual.

Alega, ainda, omissão quanto ao exame da proporcionalidade das astreintes mantidas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o argumento de que a multa alcançou valor significativamente superior à indenização fixada no título executivo, circunstância que evidenciaria alegada excessividade e enriquecimento sem causa da parte exequente.

Diante dessas alegações, requer
“Ante o exposto, requer a Embargante o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente anulação do julgamento e redesignação de sessão na qual seja assegurada à Embargante o exercício do direito à sustentação oral. Caso não acolhida a anulação do julgamento, requer-se a integração do v. acórdão embargado com: (i) fundamentação específica sobre o ato processual concreto que se reputa apto a constituir a intimação pessoal da Embargante para fins da Súmula 410/STJ e do Tema 1.296/STJ, com indicação do termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação; (ii) análise concreta da proporcionalidade do valor das astreintes em cotejo com os valores econômicos efetivamente tutelados. 24. Requer, ainda, o reconhecimento do prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, constitucionais e precedentes indicados no item IV supra, na forma do art. 1.025 do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 371161370, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradições apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – MITIGAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA EM SISTEMA PROCESSUAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO COMANDO JUDICIAL – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – EXIGIBILIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – PROVA TÉCNICA – PREVALÊNCIA SOBRE DOCUMENTOS UNILATERAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 373, II, CPC – REDUÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO – PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da exigibilidade de multa cominatória (astreintes) fixada em cumprimento de sentença decorrente de obrigação de fazer, bem como à necessidade de intimação pessoal do devedor, à luz da Súmula 410 do STJ.

A interpretação da Súmula 410 do STJ deve ser realizada em consonância com o sistema processual vigente, não se admitindo aplicação mecânica e descontextualizada, especialmente diante da evolução jurisprudencial e da informatização dos atos processuais.

A intimação eletrônica realizada em face de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico equivale, para todos os fins, à intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, c/c art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo suficiente para a exigibilidade das astreintes.

Evidenciada a ciência inequívoca da obrigação de fazer e da multa cominada desde a sentença transitada em julgado, bem como a resistência injustificada ao cumprimento do comando judicial, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal específica.

O conjunto probatório revela o descumprimento da obrigação de fazer, prevalecendo o laudo técnico produzido por profissional habilitado sobre documentos unilaterais apresentados pela executada, os quais não se mostram aptos a demonstrar o adimplemento integral da obrigação.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo satisfatoriamente no caso concreto.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pedagógica, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, não se confundindo com indenização, sendo legítima sua manutenção quando proporcional à gravidade da conduta e à persistência do inadimplemento.

Inviável a redução do valor das astreintes quando não demonstrada sua excessividade, sobretudo diante da resistência prolongada da parte executada e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, §1º, do CPC).”

A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão, embora tenha mencionado a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo n.º 1.296/STJ, deixou de enfrentar adequadamente a alegação de ausência de intimação pessoal da devedora para fins de incidência das astreintes, não indicando qual ato processual concreto teria constituído a intimação da pessoa jurídica nem o termo inicial para cumprimento da obrigação.

Aduz, ainda, que houve contradição e cerceamento de defesa em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento em sessão que, segundo afirma, estava pautada para apreciação do Agravo Interno, circunstância que teria impedido o exercício do direito à sustentação oral.

Sustenta também omissão quanto à necessidade de realização de perícia judicial imparcial para aferição do cumprimento da obrigação de fazer e quanto ao exame da alegada desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a integração do acórdão mediante manifestação expressa sobre as questões suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. De início, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em razão do alegado descumprimento de obrigação de fazer imposta à agravante, bem como à alegada necessidade de intimação pessoal para sua incidência, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, além da tese de adimplemento da obrigação e, subsidiariamente, da proporcionalidade do quantum arbitrado.

Nesse contexto, passo à análise detida e sequencial dos argumentos.

Inicialmente, no que concerne à alegada violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, sustenta a agravante que “[...] a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (sic), razão pela qual, ausente tal formalidade, seria inexigível a multa cominatória.

Todavia, ao se examinar o contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se que tal tese não merece prosperar.

Com efeito, a interpretação da Súmula 410 do STJ não pode ser realizada de forma isolada e descontextualizada, devendo ser harmonizada com o sistema processual vigente, notadamente com as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e com a evolução jurisprudencial acerca da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante é empresa de grande porte, devidamente cadastrada nos sistemas de processo eletrônico deste Sodalício.

Nos termos do artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações.

Nesse diapasão, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 5º, § 6º, que as intimações feitas pelo sistema eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive para fins de pessoalidade. Reforçando tal entendimento, a Portaria-Conjunta TJMT nº 291/2020, que regulamenta o cadastro de pessoas jurídicas no âmbito deste Tribunal, determina em seu artigo 3º que as comunicações processuais dirigidas às empresas cadastradas devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

[...]

Dessa forma, a intimação eletrônica expedida
equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal
. No cenário atual de desburocratização e digitalização, exigir-se a intimação por oficial de justiça para uma instituição que já possui canal oficial de comunicação com o Judiciário configuraria formalismo exacerbado e afronta ao princípio da celeridade e da boa-fé processual.

Portanto, afasta-se a tese de nulidade, reconhecendo-se a regularidade da intimação para fins de incidência de multa diária.

Outrossim, a própria decisão agravada consignou, de forma minuciosa, que a agravante teve plena ciência da obrigação de fazer e da multa a ela cominada desde a prolação da sentença e sua confirmação em sede recursal, circunstância que evidencia a inequívoca ciência do comando judicial.

Ademais, conforme se extrai dos autos, não se trata de hipótese de ausência de ciência, mas, ao revés, de resistência ao cumprimento da obrigação, evidenciada pela persistência das irregularidades constatadas em laudo técnico atualizado, o qual atestou o não cumprimento efetivo da obrigação.

Assim, exigir nova intimação pessoal específica, em cenário no qual há ciência inequívoca da obrigação e da penalidade cominada, implicaria prestigiar formalismo excessivo em detrimento dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.

Nessa linha de intelecção, a finalidade da Súmula 410 do STJ de evitar surpresa e assegurar ciência, encontra-se plenamente atendida no caso concreto, não se justificando sua aplicação mecânica para afastar a incidência das astreintes.

Superada tal questão, passo à análise da alegada inexigibilidade da obrigação de fazer.

Sustenta a agravante que teria cumprido integralmente a obrigação imposta, motivo pelo qual seria indevida a multa cominatória, invocando, para tanto, o art. 525, §1º, inciso III.

Entretanto, a alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme consignado na decisão agravada, a agravante limitou-se a apresentar registros fotográficos unilaterais, os quais não se mostram aptos a comprovar o cumprimento integral da obrigação de fazer, sobretudo quando confrontados com laudo técnico elaborado por profissional habilitado, o qual concluiu, de forma categórica, pela persistência das falhas estruturais no sistema de drenagem.

Ademais, o laudo técnico atualizado demonstra a permanência dos riscos e a insuficiência das medidas adotadas, evidenciando o descumprimento da obrigação.

Importante ressaltar que, em se tratando de obrigação de fazer de natureza técnica, o ônus de demonstrar o seu cumprimento recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, inciso II.

No caso concreto, a agravante não se desincumbiu desse ônus de forma satisfatória.

Além disso, não se verifica qualquer ilegalidade na valoração da prova realizada pelo juízo de origem, que, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), conferiu maior credibilidade ao laudo técnico do que às provas unilaterais apresentadas pela executada.

Assim, não há como reconhecer a inexigibilidade da obrigação, tampouco afastar a incidência da multa cominatória sob esse fundamento.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de redução equitativa da multa, também não assiste razão à agravante.

[...]

No entanto, a redução da multa pressupõe a demonstração de sua manifesta excessividade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a multa foi fixada em patamar compatível com a gravidade da conduta, a persistência do descumprimento e a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Ademais, a natureza das astreintes é eminentemente coercitiva e pedagógica, não se destinando à reparação do dano, mas à indução do cumprimento da obrigação.

[...]

No caso concreto, a persistência do descumprimento da obrigação de fazer afasta a alegação de desproporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte credora.

Por conseguinte, a manutenção integral da decisão agravada revela-se medida que prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.”

Desse modo, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados pela embargante. As questões relacionadas à incidência das astreintes, à alegada necessidade de intimação pessoal, ao suposto cumprimento da obrigação de fazer, à suficiência da prova técnica produzida e à proporcionalidade da multa cominatória foram expressamente examinadas pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a decisão agravada.

Em realidade, a embargante busca rediscutir conclusões já alcançadas pelo Colegiado, sustentando interpretação diversa acerca da aplicação da Súmula 410 do STJ e do Tema 1.296 do STJ, bem como pretendendo nova valoração dos elementos probatórios que embasaram o reconhecimento do descumprimento da obrigação. Todavia, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida nem à revisão do entendimento adotado no julgamento.

Do mesmo modo, a alegação de desproporcionalidade das astreintes também não evidencia omissão, porquanto o acórdão apreciou expressamente o pedido de redução da multa e concluiu pela sua manutenção diante das circunstâncias do caso concreto. O fato de a tese defensiva não ter sido acolhida não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

Também não procede a alegação de nulidade decorrente da suposta supressão do direito à sustentação oral. A intimação da pauta de julgamento consignou expressamente a possibilidade de formulação de pedido de destaque e de realização de sustentação oral nas hipóteses legalmente cabíveis, circunstância incompatível com a tese de que o ato se referiria exclusivamente ao julgamento do agravo interno, para o qual inexiste previsão de sustentação oral.

Nesse contexto, a própria redação da intimação evidenciava que o processo seria submetido ao julgamento colegiado em condições que permitiam o exercício das faculdades processuais pertinentes, inclusive a sustentação oral quando admitida pela legislação.

Assim, ainda que se cogitasse de eventual imprecisão formal na indicação da classe processual, tal circunstância não possui aptidão para invalidar o julgamento, porquanto as partes tiveram ciência da inclusão do feito em pauta e da possibilidade de adoção das medidas processuais cabíveis. Ausente demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DE PAUTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSTENTAÇÃO ORAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO PREVISTA PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE ADVERSA QUE REQUEREU DESTAQUE E REALIZOU SUSTENTAÇÃO ORAL – CLASSE PROCESSUAL – IMPRECISÃO FORMAL IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há nulidade do julgamento quando a intimação da pauta evidencia de forma inequívoca a submissão do processo ao julgamento colegiado, com expressa previsão de possibilidade de sustentação oral mediante pedido de destaque.

A sustentação oral não é prevista para embargos de declaração (art. 937 do CPC e art. 93, §13, do Regimento Interno), de modo que a menção à possibilidade de sustentação oral na intimação da pauta demonstra inequivocamente que o julgamento abrangeria o agravo de instrumento.

A ciência inequívoca do ato processual resta comprovada quando a parte adversa formula pedido de destaque e realiza sustentação oral na sessão designada.

Eventual imprecisão formal na indicação da classe processual não macula a validade do julgamento quando as circunstâncias do ato evidenciam claramente seu objeto.

Embargos de declaração que não apontam vícios do art. 1.022 do CPC e buscam rediscutir o mérito mediante alegação de nulidade inexistente devem ser rejeitados.”

(N.U 1042804-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026) (Destaquei)

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026